Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SINDICATO ESTIPULANTE DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em face de decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento provisório de sentença, condenando os executados ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$2.000,00, com base no art. 85, §8o, CPC.

2. Ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o improvimento do recurso manifestando-se expressamente sobre a responsabilidade pelo cumprimento das obrigações previstas no contrato de assistência à saúde

3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o improvimento do agravo de instrumento. 3.1. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

4. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos de declaração rejeitados.